Tribunal: TJDFT
Processo: 0707456-31.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO. HOMOLOGAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO. LOTAÇÃO EM UNIDADE CONDIZENTE COM O ESTADO CLÍNICO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta em face da sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor da apelante, julgou da autora, de modo a se considerar justificadas as ausências perpetradas entre as datas de 10.05.2023 e 23.06.2023, assim como em ressarcir os descontos implementados pertinentes àquele período, e assegurar a lotação da ré na unidade de trabalho condizente com seu atual estado clínico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em determinar se: (i) houve inovação recursal e (ii) se é possível excluir o período de 15.05.2023 a 24.05.2023 da r. sentença, ante a alegação de férias da autora neste período.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constituindo-se inovação recursal as alegações de mérito trazidas em Apelação, uma vez que não foram suscitados na contestação, impossível sua análise na instância revisora, sob pena de configuração de supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: “A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de impedir-se a supressão de instância.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.014.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1951012, 0702653-42.2022.8.07.0017, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3
Turma Cível, j. 28/11/2024, p. 22/01/2025. TJDFT, Acórdão 1990729, 0717430-57.2021.8.07.0020, Rel. Des. Hector Valverde
Santanna, 2a Turma Cível, j. 09/04/2025, p. 30/04/2025